Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744885-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: VITOR RAFAEL COUTO DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, considerando o teor da certidão de ID 65382968, que atesta a repetição de recurso anteriormente interposto contra a mesma decisão. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator